Tribunal: TJDFT
Processo: 0734424-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734424-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANA CARLOS SALES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação coletiva. O recorrente insurge-se contra a seguinte decisão: “O réu alega que a autora ocupava cargo de agente-anatomia – na Polícia Civil do Distrito Federal e contribuía para ASSASP (Associação dos Servidores Administrativos da Secretaria de Segurança e da Polícia Civil do Distrito Federal). E que a autora não comprovou que era filiada ao SINDIRETA-DF nos anos de 1996 e 1997. Afirma, ainda, que no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas- IRDR 21, foi fixada a tese de que somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal e representados pelo SINDIRETA na data do ajuizamento da demanda. Requer, assim, a extinção deste cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a autora argumenta que tem legitimidade para executar o título judicial, porque integra órgão da Administração Direta do Distrito Federal e que, na época do dano, ocupava o cargo de “Técnico de Administração Pública, área de saúde, Especialidade II - Anatomia Forense, da Carreira Administração Pública do Distrito Federal”, consoante se observa da declaração funcional anexada ao ID 227960408. E o SINDIRETA, antes mesmo do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/97 (30/6/1997), já representava a categoria profissional dos servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal. Em análise do documento de 227960408, verifica-se que a autora, desde 17 de junho de 1996, à época da propositura da ação coletiva, era servidora da Administração Direta lotado na Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. O contracheque (ID 227960409) demonstra que a autora antes do ajuizamento desta execução já era filiada ao sindicato e havia vínculo estatutário com o réu por ocasião da propositura da ação coletiva (ID 227960408), o que atende aos requisitos necessários para o ajuizamento do cumprimento de sentença individual, conforme tem decidido o Tribunal de Justiça. Confira-se: (...) Assim, rejeito a preliminar. (...) Cuida-se de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97, no qual o réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Entende o réu que a taxa SELIC deve ser calculada sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a vigência da Emenda Constitucional 113/2021. Após, somada aos juros, para evitar juros sobre juros. A taxa SELIC deve ser utilizada na correção monetária do montante consolidado do débito, considerando-se juros e correção monetária devidos até o momento da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, pois tem aplicabilidade imediata, tendo em vista o princípio da irretroatividade e a ausência de determinação de instância superior em sentido diverso. Ressalte-se que a aplicação da Taxa Selic na forma acima estabelecida não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: (...) Nesse contexto, ficou evidenciado que não há excesso de execução, motivo pelo qual a impugnação não merece acolhimento.” Em suas razões, o agravante alega, em síntese, ilegitimidade ativa da exequente por falta de comprovação de filiação ao SINDIRETA-DF na época do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/97. Sustenta que a exequente, à época, contribuía para a ASSASP-DF, conforme demonstram as fichas financeiras dos anos de 1996 e 1997, e que o contracheque apresentado pela agravada como prova de filiação é de outubro de 2024, posterior ao ajuizamento da execução. Subsidiariamente, alega excesso de execução pela incorreta aplicação da Taxa SELIC sobre montante consolidado, caracterizando anatocismo vedado em lei. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o reconhecimento da ilegitimidade ativa da exequente e, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão proferida no processo de execução. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a legitimidade ativa da exequente para promover cumprimento de sentença de ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA-DF, bem como a existência de excesso de execução pela aplicação da Taxa SELIC sobre valor consolidado. Quanto à questão da legitimidade ativa para cumprimento de sentença individual da Ação Coletiva no 32.159/97, a Câmara de Uniformização do TJDFT, no IRDR 21 (0723785-75.2023.8.07.0000), fixou o entendimento de que os beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados. Confira-se a tese estabelecida: "Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva." Da análise dos elementos trazidos pelo agravante, verifica-se que as fichas financeiras dos anos de 1996 e 1997 (ID 227960411) demonstram que a exequente contribuía para a ASSASP-DF (Associação dos Servidores Administrativos da Secretaria de Segurança Pública e da Polícia Civil do DF) e não para o SINDIRETA-DF na época da propositura da ação coletiva. Outrossim, o contracheque apresentado pela agravada como prova de filiação ao SINDIRETA (ID 227960409) refere-se ao mês de outubro de 2024, ou seja, posterior ao ajuizamento da ação coletiva. A uma análise perfunctória, vislumbra-se probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a jurisprudência consolidada no IRDR 21 do TJDFT exige a comprovação de filiação ao sindicato substituto processual na data do ajuizamento da ação coletiva, requisito que, a priori, não está preenchido no caso concreto. Presentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, tendo em vista que eventual pagamento indevido geraria dificuldades para recomposição do erário público. Diante do deferimento do efeito suspensivo com base na questão da legitimidade ativa, a análise da alegada existência de excesso de execução será apreciada juntamente com o mérito do recurso. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo, até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j